Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0704914-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THA BAR TABACARIA E RESTAURANTE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: TOUFIK ABOU HAMDAN AGRAVADO: SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ( D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de Atribuição de efeito ativo, interposto por THA BAR TABACARIA E RESTAURANTE LTDA., em face de decisão de ID 23349937, p. 43-45, que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança para suspender o Auto de Infração no 57332 e o Termo de Interdição no 54777, ambos emitidos em 13-fevereiro-2021, em que se apontou como autoridade coatora o DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (Subsecretaria de Vigilância de Saúde – Secretaria de Estado de Saúde – Distrito Federal) – processo no 0700712-88.2021.8.07.0018. Aduziu, em suma, haver arbitrariedade na expedição do Auto de Infração e do Termo de Interdição na mesma data e horário, tratando-se de medida desproporcional e desarrazoada, o que viola os preceitos constitucionais da atividade de polícia e dos atos administrativos. No mais, a decisão coatora não apresentou fundamento legal para a imediata interdição do estabelecimento comercial. Salientou que, com fundamento na graduação da sanção, deve-se aplicar a infração de advertência ou multa, com posterior nova vistoria a fim de verificar se foram sanadas as medidas verificadas, supostamente, como violadoras da nova. Alegou que a interdição não ocorreu por descumprimento das regras sanitárias impostas devido a pandemia do Covid-19, tais como: distanciamento de mesas, quantidade de pessoas, utilização obrigatória de máscara e afins, limitando-se a tratar da suposta contrariedade à disposição do art. 2o do Decreto 2018/1996, o qual regulamenta a Lei no 9.294/1996, que, por sua vez, proíbe o consumo de produtos fumígenos em espaço coletivo parcialmente fechado. Todavia, a área em que se permite o consumo de narguilé – produto fumígeno de origem árabe, se trata de um espaço aberto, sendo que a “marquise” mencionada na decisão recorrida se encontra a mais de dez metros de altura do local em que a fumaça é liberada. Pleiteou seja determinada a suspensão da interdição de atividade determinada no Auto de no 54.777, de 13-fevereiro-2021. É o relatório. Decido. Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da PORTARIA GPR 174, de 2 de fevereiro de 2021, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso, a decisão que indeferiu o pleito liminar em sede de mandado de segurança justificou, pela análise da documentação constante dos autos originários, que o consumo de produtos fumígenos era praticado em espaço coletivo parcialmente fechado, ou seja, sob marquises, em contrariedade ao que dispõe o art. 2o da Lei 9.294/1996. Salientou que a referida Lei dispõe, em seu artigo 2o, inciso I, o conceito de recinto coletivo fechado: “local público ou privado, acessível ao público em geral ou de uso coletivo, total ou parcialmente fechado em qualquer de seus lados por parede, divisória, teto, toldo ou telhado, de forma permanente ou provisória”. Fundamentou ainda não haver evidências de utilização de sistema de ventilação ou exaustão capaz de impedir a propagação da fumaça, de modo a isolar o ambiente dos colaboradores daquele de utilização dos fumígenos. Por fim, salientou que o fato de o auto de infração ter sido lavrado na mesma data da interdição não traduz, por si só, arbitrariedade da Administração Pública, haja vista o resguardo da saúde dos funcionários e frequentadores do local, o que autoriza a postergação do exercício da ampla defesa e do contraditório em procedimentos administrativos. Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade a ser obstada em sede de Plantão Judiciário, ademais, nada impede que a eminente Relatora originária reanalise o pedido liminar (efeito ativo) na próxima quinta-feira (18-fevereiro-2021), quando do retorno do expediente forense. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido liminar. 2. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora originária. 3. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista